Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2023-TCU-Plenário Em exame, representação acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 12/2019 promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia (21a CEC/AMA), tendo como objeto a aquisição de combustíveis. Considerando que o Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário , ao apreciar o mérito da matéria, entre outros, rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Adailton Calderaro Bortolucci, em relação à audiência determinada no item 9.6 do Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que o responsável, ora recorrente, interpôs pedido de reexame (R002, peça 252) contra os termos do Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário fora do prazo previsto no art. 33, in fine , c/c art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que pudesse ser admitido nos termos dos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, o que motivou o não conhecimento do recurso, conforme Acórdão 949/2023-TCU-Plenário . Considerando que, neste momento processual, o recorrente ingressa com o recurso em exame (R003, peças 270 e 271) com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou seu pedido de reexame. Considerando que o pedido de reexame se constitui na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c art. 286 do RI/TCU e que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo quando da decisão de mérito, qual seja, o Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário (peça 228). Considerando que o art. 278, § 4o, do RI/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto". Considerando, portanto, que o recorrente interpõe pedido de reexame contra o Acórdão 949/2023-TCU-Plenário , deliberação mediante a qual se apreciou pedido de reexame interposto pelo próprio recorrente contra o acórdão condenatório. Considerando não ser possível receber o pedido de reexame em análise como recurso de revisão, em respeito ao princípio da taxatividade recursal, nos termos do dispõe os arts. 32, III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992, e art. 288 do RI/TCU. Considerando a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 278, § 4o, do RI/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Adailton Calderaro Bortolucci, em razão da inadequação do recurso para combater a deliberação que apreciou pedido de reexame anterior; b) informar o recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.020/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.083/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX); Ecali Distribuidora de Petroleo Ltda (32.682.326/0001-32); Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - MD/CE (09.573.215/0001-76); Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda (32.682.326/0001-32); Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02); Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (00.394.452/0573-93). 1.4. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Yolanda Corrêa Pereira (1.779/OAB-AM), representando Atem's Distribuidora de Petroleo S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.